Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA. QUANTIDADE E NATUREZA, ALÉM DA VARIEDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Não se reconhece a ilicitude do acesso aos dados do aparelho celular do apelante se houve autorização judicial, não se aplicando o prazo previsto no art. 5o da Lei no 9.296/1996.
III - Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta do réu para o tipo previsto no art. 28 da LAD, quando a confissão é corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, à quantidade e variedade de drogas, bem como a existência de mensagens de celular com tratativas para fornecimento de droga, tudo a evidenciar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
IV - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
V - A Terceira Seção do STJ, firmou orientação de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de parâmetro para a escolha do patamar mais adequado para a redução da pena, prevista no art. 33, § 4o, da LAD, desde que não utilizada na primeira fase da dosimetria.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão para réu primário e sem circunstâncias judiciais negativas, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para a expiação, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.